Tribunal: TJSP
Processo: 2247010-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Ação declaratória. Contratos Bancários. Cumprimento de sentença. Insurgência contra penhora de cotas de empresas pertencentes ao co-devedor. Medida respaldada pelo artigo 835, IX, do CPC. Instrução do agravo não comprova a alegada impossibilidade de penhora das cotas. Documentação insuficiente a demonstrar, indene de dúvidas, que a medida resultará inócua. Declaração de indisponibilidade, por

Ementa:
Ação declaratória. Contratos Bancários. Cumprimento de sentença. Insurgência contra penhora de cotas de empresas pertencentes ao co-devedor. Medida respaldada pelo artigo 835, IX, do CPC. Instrução do agravo não comprova a alegada impossibilidade de penhora das cotas. Documentação insuficiente a demonstrar, indene de dúvidas, que a medida resultará inócua. Declaração de indisponibilidade, por juízo diverso, não impede penhora. Precedentes do STJ. Decisão acertada, neste momento processual, porque infrutíferas as buscas de outros bens passíveis de constrição. Ademais, ausente indicação, pelo devedor, de bens ou valores suficientes ao pagamento do débito. Decisão mantida. Recurso não provido.